Tribunal: TJSP
Processo: 2276660-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra a decisão que concedeu a assistência judiciária gratuita à Agravada – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Ausência dos requisitos para mitigação do rol – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276660-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante LINDAURA DIAS DUARTE, é agravado ANAPPS - ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276660-56.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 20/41110
2/7
Voto no 20/41110
Agravo de Instrumento no 2276660-56.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Lindaura Dias Duarte
Agravado: Anapps - Associação Nacional dos Aposentados e
Pensionistas da Previdência Social
Ementa: Agravo de Instrumento Insurgência contra a
decisão que concedeu a assistência judiciária gratuita à
Agravada Recurso incabível Decisão agravada que não
se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do
novo Código de Processo Civil Ausência dos requisitos
para mitigação do rol Precedentes deste E. Tribunal
Recurso não conhecido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento,
interposto contra decisão que concedeu o benefício da assistência
judiciária gratuita à Agravada.
Aduz a Agravante, em síntese, que, na hipótese dos autos,
não houve prova cabal de insuficiência de recursos por parte da
Agravada, mas apenas a prova de que existem débitos em seu desfavor e
que alguns contratos foram rescindidos.
É o Relatório.
A despeito das alegações da parte Recorrente, verifico que o
recurso de agravo é manifestamente incabível.
Isso porque o artigo 1.015, do vigente Código de Processo
Civil, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276660-56.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 20/41110
3/7
instrumento, tem rol taxativo, arrolando quais decisões podem ser
atacadas, dentre elas a que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou
acolhe o pedido de sua revogação, mas não a que concede o benefício.
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2078, nota 3. ao art. 1.015):
“O dispositivo em comento prevê, em numerus clausus, os
casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias
que não se encontram no rol do CPC 2015 não são
recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões
ou contrarrazões de apelação”.
Este E. Tribunal, ademais, tem sustentado o mesmo
entendimento:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de anulação de
negócio jurídico - Decisão que fixou o ponto controvertido
da demanda - Matéria irrecorrível por meio de agravo de
instrumento, em razão do rol taxativo disposto no art. 1.015
do CPC - AGRAVO NÃO CONHECIDO." (TJSP; Agravo
de Instrumento 2166949-87.2017.8.26.0000; Relator (a):
Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276660-56.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 20/41110
4/7
"Agravo de instrumento. Decisão interlocutória de primeiro
grau que rejeitou a preliminar de decadência. Matéria que
não está arrolada entre as hipóteses do art. 1.015 do CPC,
não estando apta a autorizar a interposição de agravo de
instrumento. Hipótese de Incabível a interposição do
agravo. Recorribilidade diferida. Temática que deve ser
suscitada na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC como
preliminar de apelação. Reexame de tal ponto na apelação
que não é capaz de causar dano de difícil reparação ao
agravante, não havendo preclusão consumativa em tal
hipótese. Agravo não conhecido." (TJSP; Agravo de
Instrumento
2131923-28.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/12/2017; Data de Registro: 06/12/2017)
"Agravo interno
Não conhecimento de agravo de
instrumento interposto contra decisão que determinou, o
depósito de valor reclamado pelo perito a título de despesas
Inteligência do art. 1.015 do CPC - Nega-se provimento
ao
recurso."
(TJSP;

Agravo
Interno
2102303-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento:
29/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276660-56.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 20/41110
5/7
“PROCESSUAL
CIVIL
RECURSO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ROL
TAXATIVO
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
NÃO
CONSTANTE
DO
ROL
INADMISSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento é recurso
cabível para impugnar decisões interlocutórias que
versarem sobre as hipóteses previstas nos incisos do art.
1.015 CPC/15. O rol é taxativo e não admite interpretação
ampliativa ou extensiva. 2. Decisão que versa sobre
competência. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Recurso não conhecido.” (Agravo de instrumento no
2094857-48.2016.8.26.0000 9a Câmara de Direito Público
Rel. Des. Décio Notarangeli j. 12.05.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Irresignação contra
decisão pela qual foi reconhecida a incompetência
absoluta, com determinação de remessa dos autos ao juízo
falimentar
Matéria não prevista no artigo 1.015 do
CPC/2015 Rol taxativo Impossibilidade de interposição
de agravo de instrumento Precedentes deste Eg. Tribunal

Não
conhecimento
do
recurso.”
(AI
2108313-65.2016.8.26.0000
Relator(a):
Maria
Olívia
Alves; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 6a
Câmara
de
Direito
Público; Data
do
julgamento:
15/08/2016; Data de registro: 17/08/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão recorrida que
declinou da competência e determinou a remessa dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276660-56.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 20/41110
6/7
à 18a Vara Cível do Foro Central da Capital Insurgência
Descabimento Decisão interlocutória agravada que não se
encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do novo Código de
Processo Civil CPC Aplicação do artigo 932, III, do novo
CPC
-
Recurso
não
conhecido.”
(AI
2073114-79.2016.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 10/05/2016)
Ademais, não há na hipótese urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação, não se
aplicando ao caso a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do
CPC/15, estabelecida nos Resp no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema
988) pelo STJ.
Nesse sentido:
"REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.
PRESCRIÇÃO,
DECADÊNCIA,
ILEGITIMIDADE
PASSIVA e FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Matérias
que não constam do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC.
Precedentes do TJSP. Questão que não preclui e pode ser
suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões. Não
verificada
urgência
decorrente
da
inutilidade
do
julgamento da questão no recurso da apelação. Arts. 1009,
§ 1o, do CPC, e Tema 988, STJ. Recurso não conhecido,
nessa parte. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Decisão que
determinou a inversão do ônus da prova. Cabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276660-56.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 20/41110
7/7
Relação
de
consumo
que
envolve
consumidores
hipossuficientes. Dificuldade dos autores em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito, ante as peculiaridades da
causa.
Litigância
de
má-fé.
Pleito
deduzido
em
contrarrazões recursais. Não ocorrência de nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 80, do CPC. Decisão mantida.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não
provido."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2022275-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernanda Gomes
Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osvaldo Cruz - 1a Vara; Data do Julgamento:
03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019)
Ressalto, por fim, que as matérias não previstas no rol
taxativo do 1.015 não estão cobertas pela preclusão, podendo ser
suscitadas em preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, nos
termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
Isso posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator